Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

1.Rejeita-se a preliminar de decisão surpresa (CPC/2015 10) se, na decisão que determinou a emenda à inicial, o magistrado teceu arrazoado sobre a ilegitimidade ativa do sindicato e sua exclusão do polo ativo da demanda.

2.O sindicato detém legitimidade extraordinária para propor cumprimento individual de sentença coletiva em favor de seus substituídos, sendo descabida a determinação de regularização da representação processual. Precedentes.

3.Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.